Tribunal: TJMT
Processo: 1015227-43.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015227-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CORREIA THEODORO - CPF: 736.464.401-63 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – DESPROVIMENTO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, ou não, que implique a redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.

Configura inovação recursal, a apresentação de argumento que não fora submetido à apreciação do Juízo singular. Logo, tal questão não deve ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido à implantação do auxílio-acidente, a partir de 23/05/2014, ao pagamento das parcelas vencidas, em parcela única, devidamente atualizadas com juros e correção monetária (id. 134161211, págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando, em síntese, que o Apelado foi submetido a processo de reabilitação profissional.

Alega que o Recorrido não comprovou o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência de sequelas, decorrentes do acidente de trabalho sofrido e a redução da sua capacidade laborativa.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 134161215, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 141012260, pág. 01).

É o
relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Os autos demonstram, resumidamente, que Douglas Correia Theodoro propôs a Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que o benefício previdenciário que vinha recebendo foi cessado em 22/05/2014, mesmo não sendo submetido à reabilitação profissional e existindo sequelas redutoras da sua capacidade laborativa.

Salientou, na inicial, que preencheu todos os requisitos legais exigidos, devendo, portanto, o Requerido ser condenado ao pagamento do auxílio-acidente, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial, com o fim de:

[i] condenar a autarquia ré a implantar auxílio-acidente, a partir de 23.5.2014;

[ii] condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas, a serem quitadas em parcela única, atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança [artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009];

[iii] extinguir o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença [Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça]. (Sic).

Contra essa decisão, o INSS interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

A
demais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva.

No caso em tela, a ocorrência do acidente de trabalho e a qualidade de segurado do Recorrido foram devidamente demonstradas pela documentação apresentada nos autos, corroborada pela anterior concessão do benefício previdenciário.

A perícia realizada nos autos comprova que a incapacidade d
o

Apelado
é decorrente do acidente do trabalho e de natureza permanente e total para o exercício da sua atividade habitual (id. 134161196, págs. 02/10).

Com efeito, o perito, ao responder os quesitos, assim relatou:

Do Juízo

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, junho de 2010.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura no membro superior e inferior direito, tendo redução em sua capacidade laborativa.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesões consolidadas clinicamente, reduzindo definitivamente sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

(...).

Do Autor

(...).

3. Qual a atividade profissional que exerce (ou exercia) o(a) periciando(a)?

Resposta: Mecânico de caminhões.

4. O(a) Periciando(a) sofreu algum acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza ou é portador de alguma lesão decorrente do trabalho? Se sim, qual a data do evento ou do início da doença?

Resposta: Sim, em junho de 2010.

(...).

6. O acidente ou a lesão do trabalho deixaram alguma sequela/limitação na capacidade laboral do(a) periciando(a)?

Resposta: Sim.

7. Se existente sequela ou limitação, descrever os membros e os órgãos afetados.

Resposta: Apresenta perda funcional parcial e permanente do membro superior e inferior direito.

(...).

9. Hoje, qual o grau de redução da capacidade laborativa da paciente?

Resposta: Parcial.

10. O acidente ou a doença do trabalho deixaram alguma sequela/limitação para a realização dos atos da vida diária pelo(a) periciando(a)?

Resposta: Sim.

11. Há cura para a doença ou para a sequela/limitação decorrente do acidente do(a) periciando(a)?

Resposta: Não.

(...).

14. Caso o(a) periciando(a) possua doença, lesão ou sequela, essa gera limitação permanente ou temporária? Resposta: Permanente.
(Destaquei).

Vê-se, portanto, que o Apelado cumpriu todos os requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

Com relação à tese de que o Apelado foi submetido à reabilitação profissional, penso que não merecer conhecimento, porque constitui inovação recursal, já que não submetida ao Juízo singular.

Enfatizo que, ainda que não fosse inovação recursal, a sentença não mereceria reforma por este fundamento, uma vez que consta do “print”, realizado pelo Recorrente, a informação de que o segurado, ora Apelado, não foi encaminhado à reabilitação profissional.

Desse modo, em vista de a sentença estar em conformidade com o entendimento esposado, a sentença não merece reparos, quanto aos consectários legais.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

No que tange ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, formulado pelo Recorrido, tenho que não deve ser acolhido, visto que a definição do percentual somente ocorrerá após a liquidação da sentença, devendo, contudo, ser considerado pelo Juízo da liquidação, no momento do seu arbitramento, a interposição do Apelo.

Do Reexame Necessário

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS e RATIFICO a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023